Tribunal: TJMT
Processo: 0001749-90.2018.8.11.0082
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001749-90.2018.8.11.0082
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NILSON BATISTA SOARES - CPF: 595.785.806-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME AMBIENTAL - PESCA PREDATÓRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE
- RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E POSTERIOR REJEIÇÃO NA FASE INSTRUTÓRIA – IMPOSSIBILIDADE -

PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
- PRELIMINAR ACOLHIDA - MÉRITO – MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DOCUMENTAIS DE PROVA APESAR DE AUSENTE O EXAME DE CORPO DE DELITO REFERENTE AO CRIME DE PESCA PREDATÓRIA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. DECISÃO
DE ACORDO COM O PARECER
DA D. PGJ.

Não pode o Juiz, após ter se manifestado sobre a admissibilidade da acusação e recebido a denúncia, simplesmente voltar atrás na fase de instrução criminal, e rejeitar a exordial, porquanto operada a preclusão
pro judicato
.

Na hipótese, o Magistrado recebeu a denúncia no ano de 2018, ratificou seu recebimento após resposta à acusação (concluindo pela inocorrência das hipóteses do art. 397, do CPP) e determinou o prosseguimento do feito.

Quase dois anos depois, na fase instrutória e enquanto aguardava o cumprimento de carta precatória, reconsiderou a decisão de recebimento da
denúncia e rejeitou-a
sob o argumento de ausência de justa causa, em evidente prejuízo à segurança jurídica e ao devido processo penal.

Acolhida a preliminar para anular a decisão e determinar o normal prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão anexada sob o Id. 167481690 que nos autos da Ação Penal n. 0001749-90.2018.8.11.0082 movida em desfavor de
NILSON BATISTA SOARES
,
rejeitou a denúncia
, na fase de instrução criminal, sob o argumento de
ausência de prova da materialidade do crime
capitulado no
art. 34, § único, II, da Lei n. 9.605/98.

Nas
razões recursais (Id.
167481698), o
parquet
arguiu, em
preliminar
,
a nulidade da decisão
(
Error in procedendo
), porque o Juízo
a quo

já havia recebido a exordial
no ano de 2018 e, dessa forma,
não poderia
, quase dois anos depois e durante a instrução criminal (portanto, ultrapassadas as fases dos arts. 396 e 397, CPP),
reconsiderar a decisão anterior
para revogá-la e, então, em novo
decisum
,
rejeitar a exordial.

Invoca, pois, a
preclusão
pro judicato
e pede que a decisão seja
anulada
, com o prosseguindo normal da instrução criminal.

No mérito
, superada a proemial, postula pela reforma do
decisum,
sustentando que
a materialidade do delito
imputado ao recorrido, muito embora
não tenha sido resguardada por exame de corpo de delito
,
é suprível pelos elementos constantes nos documentos que instruem a denúncia
, a saber: Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental (RAIA), Termo Circunstanciado de Ocorrência, Auto de Infração e Termo de doação dos pescados.

Em sede de
contrarrazões (Id.
167482151), a Defesa rebateu os argumentos da acusação e pugnou
que fosse mantida a decisão
combatida.

Os autos foram remetidos à esta Corte de Justiça (Id. 167852168).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso para ser
acolhida a preliminar
ou, caso não,
provido o
stricto sensu
, em parecer em que

preferiu não elaborar a respectiva síntese ministerial
(Id.
161108159
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 22/10/2010, o recorrido
NILSON BATISTA SOARES
foi surpreendido, por agentes do IBAMA, no “Barreiro Alto 2”, às margens do Rio Cuiabá, em flagrante com outros 3 colegas, todos pescadores amadores, após capturarem cerca de 200 Kg de diversas espécies de peixes, sendo que só o recorrido seria responsável por 147kg dos pescados.

De acordo com a denúncia, o recorrido teria, em tese, praticado o crime previsto no
art. 34, II, da Lei n. 9.605/98
, porque pescou quantidade de espécie superior à permitida, que é de
“10kg de peixe além de um exemplar independente do peso, por pescador amador”
(Art.6o da Portaria n. 4, de 19.03.2009).

A denúncia foi oferecida em 24/08/2018, e recebida em 13/09/2018.

A Resposta à Acusação foi apresentada em 06/03/2019 e, então, o d. Magistrado manteve a decisão, concluindo que não se faziam presentes os requisitos elencados no art. 397, CPP, que orientam a absolvição sumária; na oportunidade, designou audiência de instrução para a data de 17/09/2019.

O ato restou prejudicado diante do não comparecimento do recorrido (residente no Estado de Minas Gerais) e, após, foi expedida Carta Precatória com a finalidade de propor-lhe a suspensão condicional do processo.

No entanto, em 17/02/2020, enquanto o feito aguardava o cumprimento da missiva, o Magistrado
a quo
chamou o feito à ordem e
rejeitou a denúncia antes recebida
porque, em suma
“os documentos que instruem a inicial não são suficientes para a comprovação da materialidade”.

Daí a irresignação do MP que, em preliminar, invoca a preclusão
pro judicato
e pede que a decisão seja anulada, com o prosseguindo normal da instrução criminal.

E nesse ponto, desde já,
acolho a preliminar de nulidade
suscitada pelo
parquet
.

Muito embora a retratação do
decisum
em que se recebeu a denúncia seja uma possibilidade perfeitamente admitida no ordenamento jurídico pátrio, a jurisprudência é clara e unânime no sentido de que, a nova decisão deve ser proferida
logo após apresentada a Resposta à acusação
, na fase, ainda, dos arts. 396 e 396-A do CPP.

In casu
, a denúncia foi recebida no ano de 2018, e após a resposta à acusação, conforme os arts. 396 e 396-A, do CPP, foi ratificada, oportunidade em que o Magistrado, expressamente, rechaçou a possibilidade de absolvição sumária nos termos do art. 397 do CPP (vide decisão de Id. 167481684 – f. 95-PJe).

Portanto, há muito, as fases dos arts. 396 e 397 foram ultrapassadas, não podendo o magistrado, na fase de instrução criminal, rejeitar a denúncia tendo em vista a preclusão
pro judicato
.

Deste e, TJMT, destaco:

“Ultrapassadas as fases dos arts. 396 e 397, a denúncia não poderá mais ser rejeitada. (...). Determinação de prosseguimento do processo a fim de se ultimar a instrução, apresentação de memoriais e prolação da sentença. (N.U 0003228-28.2013.8.11.0007, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).

“D
epois de recebida a exordial acusatória, oportunidade em que feita a verificação da admissibilidade da persecução criminal, não se afigura legítima a posterior retratação, pelo magistrado, da decisão que inicialmente acolheu a acusação, visto que não é possível reexaminar questão já decidida anteriormente, em razão da preclusão
pro judicato
. (TJ-MT - RSE: 00020434920138110008 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2018)

Neste caso em particular,
ao proferir decisão positiva de admissibilidade da
denúncia, e logo após apresentada a Resposta à Acusação,
atestar a existência das condições da ação e dos pressupostos processuais positivos, o Magistrado
a quo
ultrapassou uma fase processual, surgindo, a partir daí, não mais um juízo sobre a viabilidade do recebimento ou não da
denúncia
, mas sim um juízo de mérito dos pedidos apresentados na exordial, ensejando a prolação de sentença condenatória ou absolutória, conforme o caso.

Enfim, o fato de o Magistrado
a quo
ter reconsiderado a decisão de recebimento da exordial, durante a instrução criminal e, portanto, ultrapassadas as fases do arts. 396 e 397, CPP, caracteriza grave violação do devido processo legal e da segurança jurídica, uma vez que já exaurido o juízo de admissibilidade da exordial.

Posto isso,
em sintonia
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público,
para acolher a preliminar de ocorrência da
preclusão

pro

judicato
, e, por conseguinte,
determino o retorno deste feito à comarca de origem para sua regular tramitação
, restando prejudicada, portanto, a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023